Tribunal: STF
Processo: RE 1347728
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. DANOS MORAIS. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul:
    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR RESTRITA AOS DANOS MATERIAIS, COM PRESCRIÇÃO BIENAL. QUANTO AOS DANOS MORAIS, APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, TENDO EM VISTA A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEMA 210 DO STF. RETORNO PREJUDICADO PELA PASSAGEM DO FURACÃO IRMA. REQUERENTE QUE TENTOU REMARCAR A VOLTA COM QUATRO DIAS DE ANTECEDÊNCIA, SEM ÊXITO. ALTERAÇÃO DA ESCALA DO VOO DE VOLTA DE MIAMI PARA NOVA IORQUE, LOCAL QUE NÃO FORA ATINGIDO PELO FURACÃO. ASSISTÊNCIA DEFICIENTE À CONSUMIDORA QUE NECESSITOU PERMANECER POR CINCO DIAS EM SOLO ESTRANGEIRO. FORÇA MAIOR QUE AFASTA RESPONSABILIDADE PELO CANCELAMENTO DO VOO, MAS NÃO EXIME A TRANSPORTADORA AÉREA DA PRESTAÇÃO DO DEVER DE ASSISTÊNCIA. TRANSTORNOS QUE TRANSCENDERAM O ABORRECIMENTO ORDINÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$3.000,00 MANTIDO, POIS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 12). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 16).
    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 2º do art. 5º e o art. 178 da Constituição da República.
    Salienta que “a Primeira Turma Recursal, no entanto, aplicou a Convenção de Montreal de forma mitigada, e por consequência, não acolheu a preliminar arguida da prescrição bienal. (…) foi ignorado pelos Julgadores o julgamento do TEMA 210 pelo Supremo Tribunal Federal (Doc.1), em repercussão geral, o qual comportou também o julgamento Agravo em Recurso Extraordinário 766.618 (Doc.2), caso este exatamente similar ao discutido no presente caso, pois também trata de indenização por danos morais em caso de atraso de voo” (fls. 5-6, e-doc. 20). 
    Argumenta que “a não aplicação da Convenção de Montreal também viola o parágrafo 2º do artigo 5º da Carta Magna, que é claro ao dispor que aos direitos e garantias expressos na Constituição somam-se aqueles previstos nos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário (como a Convenção de Montreal, que veio a substituir a Convenção de Varsóvia), devendo, portanto, ser respeitados” (fl. 12, e-doc. 20). 
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para aplicar ao presente caso a Convenção de Montreal, nos termos da já decidida Tese 210 de Repercussão Geral; b) e, ao aplicar a Convenção de Montreal, que seja reconhecida a prescrição da presente ação, com fundamento no artigo 35 daquele mesmo Diploma Legal, tendo em vista que fora ajuizada mais de 2 anos após a ocorrência dos fatos. (…) Alternativamente, pelos motivos já expostos, requer que este Egrégio Tribunal declare nulas as decisões anteriores, por terem sido proferidas com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, com a consequente remessa dos autos à primeira instância para nova decisão” (fls. 13-16, e-doc. 20). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. A Turma Recursal de origem afirmou:
    “Afasto, de pronto, a alegação de prescrição bienal suscitada pela requerida. No RE 636.331/RJ1, que aborda o Tema 210 do STF, sobre limitação de indenizações fundamentadas na Convenção de Varsóvia por danos de transporte aéreo internacional, restou esclarecido que as Convenções de Montreal e Varsóvia só são aplicáveis em relação às limitações de danos materiais e não danos morais, não havendo que se falar em conflito com a legislação pátria que dispõe de indenização por danos morais” (fls. 3-4, e-doc. 12).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 210, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento” (DJe 13.11.2017).
    A matéria versada na espécie não guarda identidade com a controvérsia trazida nos acórdãos invocados como paradigmas pela recorrente, por tratar de reparação e de prazo prescricional referentes a danos morais. 
    Na fundamentação do acórdão paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal decidiu que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA” (RE n. 1.203.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem afastou, na demanda, a ocorrência da prescrição, apreciando a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Portanto, a discussão relativa à garantia de observância das normas internacionais referentes à prescrição da pretensão indenizatória demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à configuração de danos morais, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF. 3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral,  cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.268.616, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.221.934-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 4.9.2020).
    Verifica-se que a Turma Recursal de origem condenou a recorrente à indenização por danos morais com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e observou o prazo prescricional previsto nessa norma, estando o acórdão recorrido em harmonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal. 
    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora